Tribunal: TJSP
Processo: 1000442-87.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público para o cargo de Farmacêutico – Município de Urânia – Aprovação fora do número de vagas previstas no Edital - Cadastro de reserva que não gera direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito – Não comprovação de surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do certame – Não comprovação da preterição na nomeação - Sentença confirmada –

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público para o cargo de Farmacêutico – Município de Urânia – Aprovação fora do número de vagas previstas no Edital - Cadastro de reserva que não gera direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito – Não comprovação de surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do certame – Não comprovação da preterição na nomeação - Sentença confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000442-87.2019.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante ROSILENE
ANDRADE DE MORAES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE URÂNIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000442-87.2019.8.26.0646 -Voto no 30.653-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000442-87.2019.8.26.0646
Comarca de URÂNIA - Juíza Marcela Corrêa Dias de Souza.
Apelante:
ROSILENE ANDRADE DE MORAES
Apelada:
MUNICÍPIO DE URÂNIA
VOTO No 30.653.3
APELAÇÃO Concurso Público para o cargo de Farma-
cêutico Município de Urânia Aprovação fora do número
de vagas previstas no Edital - Cadastro de reserva que não
gera direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa
de direito Não comprovação de surgimento de novas vagas
dentro do prazo de validade do certame Não comprovação
da preterição na nomeação - Sentença confirmada Recurso
de apelação desprovido.
Relatório
Ação proposta por candidata participante de concurso
público para a função de farmacêutico, objetivando sua nomeação para o
cargo, sob alegação de que o edital do certame previa o preenchimento de
uma vaga, além de formação de cadastro de reserva; foi aprovada em se-
gundo lugar, e tendo o candidato aprovado em primeiro lugar tomado posse
no cargo, está apta à nomeação e posse, uma vez que o Município contratou
profissional por meio de pessoa jurídica (Pregão Presencial no 049/2017).
Pleiteia sua imediata nomeação e posse no cargo.
A r. sentença de relatório adotado, rejeitou o pedido.1
Recorre a autora pela reforma da sentença, insistindo na
procedência da demanda; resposta da apelada. 2
Fundamentação
1 Sentença fls. 267/275
2 Apelação fls. 281/291 Contrarrazões fls. 297/315

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000442-87.2019.8.26.0646 -Voto no 30.653-JV
3
O recurso não comporta provimento.
O Edital do concurso público no 01/20183 foi expresso em
dispor que o certame objetivava o preenchimento de uma vaga para o cargo
de Farmacêutico (fl. 20).
O edital do concurso público fixa as regras do certame a-
tendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, na me-
dida em que possibilita aos interessados a participação em igualdade de
condições, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos; para a Admi-
nistração se revela a melhor forma de selecionar os mais qualificados para
servir ao Poder Público.
Seu conteúdo [do edital] vincula e obriga a Administração
Pública, inclusive quanto ao número de vagas para o cargo oferecido, im-
pondo o dever de observá-lo, porque a discricionariedade
A autora foi aprovada em 2o lugar para o cargo de farma-
cêutico, portanto, fora da vaga prevista no edital, passando a compor a lista
de cadastro de reserva.
O cadastro de reserva refere-se a vagas ainda não exis-
tentes, mas que poderão ser abertas em razão da criação de novos cargos,
ou por meio de vacância decorrente de exoneração, demissão ou aposenta-
doria.
Além disso, não houve a comprovação do surgimento de
novas vagas no prazo de validade do certame e, ainda que houvesse prova-
do, não há demonstração de que houve efetiva preterição arbitrária e imoti-
3 Edital fls. 20/58

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000442-87.2019.8.26.0646 -Voto no 30.653-JV
4
vada da impetrante na nomeação.
Esse é o posicionamento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal em tese de Repercussão Geral (Tema 784):
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e
imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento
tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca neces-
sidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certa-
me, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito
subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge
nas seguintes hipóteses: I. Quando a aprovação ocorrer dentro do número
de vagas dentro do edital; II. Quando houver preterição na nomeação por
não observância da ordem de classificação; III. Quando surgirem novas
vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por
parte da administração nos termos acima”.(RE no 837.311/PI, Relator
Min Luiz Fux, julgamento em 09.12.2015)
Nesse mesmo sentido tem se posicionado este E. Tribunal
de Justiça:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA.
SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO EM
REGIME TEMPORÁRIO. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO EM REGIME
ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MERA EXPECTATIVA DE
DIREITO. Impetrante classificada em 1o lugar em certame que previa o
provimento de vagas apenas para cadastro de reserva. Convocação pela
municipalidade para exercer o cargo em regime temporário, sob a égide da
CLT. Pretensão à nomeação e posse no cargo, em regime estatutário. I-
nadmissibilidade. A aprovação em concurso público realizado para a for-
mação de cadastro de reserva não gera direito adquirido à nomeação para o
cargo, mas mera expectativa de direito, salvo se outro candidato foi con-
tratado em detrimento da ordem de classificação, situação não comprovada
nos autos. Convocação da impetrante, em regime temporário, para suprir
necessidades excepcionais. Concurso cuja validade ainda se encontra em
vigor. Conveniência e oportunidade da Administração Pública. Inexistên-
cia de direito líquido e certo. Situação em exame que não se insere em ne-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000442-87.2019.8.26.0646 -Voto no 30.653-JV
5
nhuma das hipóteses previstas no RE 837.311/PI, julgado pelo STF em
sede de Repercussão Geral (Tema 784). Sentença reformada para denegar a
segurança. Recursos providos. (Apelação 1007941-43.2016.8.26.0189;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do Jul-
gamento: 21/02/2018).
CONCURSO PÚBLICO. Município de Cajuru. Assistente de Procurador
Autor classificado fora do número de vagas previstas no edital Candida-
tos aprovados para compor o cadastro da lista de reserva têm mera expec-
tativa de direito. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DES-
PROVIDO. (Apelação 0000825-14.2014.8.26. 0111; Relatora: Isabel
Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ca-
juru; Data do Julgamento: 06/06/2017).
Não havia mesmo como conceder o pedido para investi-
dura da autora no cargo para o qual foi classificada fora do número vagas
previsto no edital do certame, de maneira que a r. sentença será mantida por
seus e pelos fundamentos aqui aduzidos. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR